Tribunal: TJBA
Processo: 8002299-87.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002299-87.2024.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: FILIPE FERREIRA FERNANDO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ERRO MATERIAL NO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. MERO ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E OUTRAS PROVAS, COMO CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPP, ao argumento de inexistência de justa causa diante de inconsistência no auto de exibição e apreensão, o qual registrou “peso zero” da substância apreendida, o que comprometeria a cadeia de custódia e colocaria em dúvida a materialidade delitiva. O recurso sustenta que o erro material não afasta a justa causa, pois há laudo pericial definitivo atestando a natureza e a quantidade da droga apreendida (101,22 g de maconha), além de demais elementos de prova que corroboram a acusação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a inconsistência formal no auto de exibição e apreensão (registro de "peso zero" da droga) compromete a existência de justa causa para o recebimento da denúncia, mesmo diante de laudo pericial confirmando a materialidade delitiva e outros elementos probatórios que indicam autoria. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo de admissibilidade da denúncia é baseado em cognição sumária, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e materialidade, além da justa causa para a ação penal. A existência de laudo pericial definitivo atestando a presença de 101,22 g de maconha, corroborado por laudo sobre resíduos de cocaína na balança de precisão e pelo depoimento de policiais que participaram da apreensão, comprova a materialidade delitiva. A confissão parcial do acusado, que admitiu a aquisição da substância para uso próprio, também integra o conjunto de indícios suficientes para a deflagração da ação penal. A inconsistência do auto de exibição e apreensão (registro de “peso zero”) configura erro material que, isoladamente, não invalida as demais provas e não traz, por si só, dúvidas acerca da materialidade do ilícito. Irregularidades formais ocorridas na fase investigativa não contaminam a ação penal, desde que existam elementos autônomos e robustos que sustentem a acusação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A existência de laudo pericial conclusivo e demais elementos indiciários afasta a alegação de ausência de justa causa, mesmo diante de erro material no auto de exibição e apreensão. 2. A nulidade decorrente de irregularidade formal na fase investigatória somente se configura se demonstrado efetivo prejuízo à defesa. 3. O recebimento da denúncia exige apenas juízo de admissibilidade fundado em indícios de autoria e materialidade, sendo incabível rejeição por suposta fragilidade probatória nessa fase. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 395, III, 563; Lei nº 11.343/2006, art. 50, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, RSE nº 0048941-59.2012.8.19.0000, Rel. Des. Fátima Maria Clemente, 4ª Câmara Criminal, j. 02.10.2012. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8013552-98.2023.8.05.0154, sendo recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e recorrido FILIPE FERREIRA FERNANDO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões dispostas no voto.